Tribunal: STF
Processo: HC 177520
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Nulidade. Prevenção. Competência penal relativa. Preclusão. Súmula 706/STF. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Renê Gonçalves do Amaral e outros em favor de Silvio Luiz Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.672.649/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU A MEDIDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA ANALISADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 212 DO CPP. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. COMETIMENTO DO DELITO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO - GARAGEM DE COOPERATIVA. FATO NARRADO NA INICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
    I - A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção".
    II - "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade" (REsp 1580497/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 10/10/2016).
    III - Ao contrário do alegado pelo recorrente, a peça acusatória fez constar que o delito era cometido em local de trabalho coletivo - garagem de transporte coletivo de uma cooperativa, pelo que não se depreende qualquer contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença condenatória ou inépcia da inicial no que se refere à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.
    IV - O pleito absolutório, com fulcro no "artigo 386, IV, V e/ou VII do Código de Processo Penal", ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos. Nesse diapasão, a análise da presente insurgência esbarra no óbice da Súmula 07 ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") deste Superior Tribunal de Justiça.
    Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam a incompetência do magistrado de primeiro grau para processar e julgar o feito. Sustentam violação dos princípios da efetiva prestação jurisdicional e do devido processo legal. Defendem a não ocorrência de preclusão, visto que ‘a única oportunidade em que a Corte Estadual apreciou o tema da incompetência foi no julgamento da apelação interposta contra a sentença, em acórdão que foi objeto do recurso especial apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, preclusão’. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento do feito até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade apontada e pela reapreciação da preliminar de incompetência. 
    Indeferi a liminar (evento 25).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 26). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    De acordo com a Corte Superior, ‘a questão encontra-se preclusa, pois o Tribunal a quo, em outra oportunidade, decidiu sobre o mesmo questionamento em exceção de incompetência, razão pela qual não se viabiliza, nessa via, o exame da suscitada contrariedade aos arts. 69, 76, 82 e 83 do Código de Processo Penal’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto às teses defensivas, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte que entende inviável a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, observo que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Com efeito, no que se refere à alegada incompetência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP em razão da prevenção anterior de outro Juízo – que ostenta natureza relativa (Súmula 706/STF) – não foi arguida, em momento processualmente oportuno, pela Defesa. Irrefutável, portanto, a ocorrência da preclusão temporal, tal como adverte este Supremo Tribunal Federal. Cito, nessa linha, o seguinte precedente: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE.
    1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes.
    (...)
    3. Recurso ordinário improvido.”
    (RHC 108.926/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)
    No mesmo sentido: RHC 177.131/RS, de minha relatoria, DJe 16.11.2020; HC nº 170.664-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.8.2019; ARE 1.007.693-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/9/2018; HC 107.040/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/5/2011; HC 81.134/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 06/9/2007.
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘[p]or se tratar de alegação de nulidade por inobservância de regra de competência territorial por prevenção, que é relativa, o julgamento de exceção de incompetência, pela Corte local, encerra a discussão por atribuir a competência a determinado Juízo em detrimento de outro. Portanto, quando da apresentação da questão no Superior Tribunal de Justiça, essa matéria já havia precluído, o que impede acolher a arguição de nulidade objeto desse writ’. 
    Paralelamente, inviável verticalizar o contexto fático estabilizado nas Cortes antecedentes, que contradizem a alegação de nulidade suscitada pela Defesa. Incabível, pois, o reconhecimento do vício alegado, cuja pretensão apoia-se, como visto, em fatos desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ.
    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, os prejuízos ao Paciente não estão demonstrados e sequer se apresentam verossímeis. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. em 04.8.2015).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora